Tribunal: TCU
Processo: 018.496/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1866/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações proferidas pelos itens 9.1 a 9.6 do Acórdão 1197/2018-TCU-Plenário , com a subsequente retificação, por inexatidão material, pelo Acórdão 2.191/2018 prolatada pelo Plenário do TCU no âmbito do TC Processo 012.700/2017-7 , ao apreciar a auditoria de conformidade realizada sobre o procedimento de emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) pela então Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) como instrumento de identificação e qualificação de agricultores familiares, com as suas formas associativas, para o acesso aos respectivos programas e às correspondentes políticas públicas; Considerando que o aludido Acórdão 1197/2018-TCU-Plenário foi prolatado, em síntese, no seguinte sentido: " (...) 9.1. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1992, que a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) promova, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência deste Acórdão, a suspensão das Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP) ativas para os CPF listados à Peça 156, em cumprimento ao art. 26 da Portaria SAF no 1, de 13 de abril de 2017, por estarem em desacordo com os critérios de emissão de DAP definidos nos art. 6o a 11 dessa portaria; devendo a Sead informar o TCU sobre o resultado dessa medida no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência deste Acórdão; 9.2. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1992, que a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) adote as seguintes medidas: 9.2.1. apure os indícios de irregularidade apontados à Peça 156, para as Unidades Familiares de Produção Rural (UFPR), e à Peça 157, para as formas associativas, e providencie a reativação das DAP consideradas regulares ou o cancelamento das DAP consideradas irregulares, de modo a assegurar o cumprimento do art. 26 da Portaria SAF no 1, de 2017, com a subsequente comunicação das declarações canceladas aos órgãos e entidades gestores das políticas públicas para a agricultura familiar, no prazo de até 30 dias, para a adoção das providências cabíveis; 9.2.2. estabeleça os procedimentos de validação das informações apresentadas pelo postulante no processo de emissão de DAP ou de outro documento substituto, de modo a assegurar o cumprimento do art. 19 da Portaria SAF no 1, de 2017, a exemplo do cruzamento de dados com as bases de dados de sistemas governamentais inerentes à Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ao Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR), ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), ao banco de dados de pagamentos do INSS (Maciça) e do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), às informações dos contribuintes registrados na base de dados da Receita Federal (Receita), ao repositório de dados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos programas e políticas da agricultura familiar, entre outros; 9.2.3. promova, em conjunto com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf), a estruturação e a articulação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), além da ampliação e do aperfeiçoamento do controle social sobre a DAP, em cumprimento ao art. 2o, V, do Decreto no 9.186, de 1o de novembro de 2017, e ao art. 44, III, do Decreto no 8.889, de 26 de outubro de 2016; 9.2.4. considere como dano ao erário, para fins de notificação ao Ministério Público e os demais órgãos de controle, o indevido acesso a quaisquer políticas públicas federais por meio de DAP cancelada por irregularidade, em atendimento ao art. 32 da Portaria SAF no 1, de 2017; 9.2.5. implemente a necessária rotina de comunicação das informações sobre as DAP canceladas a todas as instituições gestoras de políticas públicas destinadas à agricultura familiar, para a subsequente adoção das providências cabíveis, aí incluídas as providências normativamente aplicáveis ao ressarcimento dos recursos indevidamente percebidos pelos beneficiários, se for o caso; 9.2.6. atente para a necessidade de observância das determinações prolatadas por este Acórdão nos estudos e na futura implementação do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), ao substituir a DAP para efeito de acesso às ações e às políticas destinadas à Unidade Familiar de Produção Agrária (UFPA) e aos empreendimentos familiares rurais, nos termos do Decreto no 9.064, de 31 de maio de 2017; 9.2.7. apresente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência deste Acórdão, o detalhado plano de ação destinado ao cumprimento de todas as medidas fixadas pelo item 9.2 deste Acórdão, fixando, no mínimo, as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas aludidas ações e os respectivos prazos para a correspondente implementação; 9.3. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1992, que a Subsecretaria de Agricultura Familiar (SAF) regulamente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência deste Acórdão, os parâmetros de aferição dos critérios de identificação e de qualificação da Unidade Familiar de Produção Rural e os critérios de suspeição e de qualificação mínima do agente emissor, em cumprimento ao art. 5o, § 2o, e ao art. 21, III, da Portaria Sead no 234, de 4 de abril de 2017; 9.4. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1992, que a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) adote as seguintes medidas: 9.4.1. promova, no âmbito do sistema DAPWeb ou de outro sistema substituto, os seguintes procedimentos: 9.4.1.1. registro detalhado de todos os membros componentes da Unidade Familiar de Produção Rural, com os dados pessoais, a força de trabalho e a renda dos seus integrantes, entre outros dados; 9.4.1.2. registro detalhado de todas as propriedades rurais pertencentes ou exploradas pela Unidade Familiar de Produção Rural, com o devido registro nos cadastros de uso da terra (Cadastro Ambiental Rural - CAR ou Sistema Nacional de Cadastro Rural); 9.4.1.3. registro do histórico de tentativas de emissão de DAP relativas aos CPF dos Titulares 1 e 2; 9.4.1.4. utilização de ferramenta de validação nos campos de entrada de dados preenchidos pelo agente emissor. 9.4.2. promova a efetiva implementação da estratégia de treinamento e capacitação para os agentes emissores com vistas a reduzir os erros e a sanar as dúvidas no processo de emissão da DAP; 9.4.3. promova a avaliação da possibilidade de gerenciar a base de dados com o registro de acessos de DAP às políticas públicas federais de agricultura familiar; 9.4.4. apresente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência deste Acórdão, o detalhado plano de ação destinado ao cumprimento de todas as medidas fixadas pelo item 9.4 deste Acórdão, fixando, no mínimo, as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas aludidas ações e os respectivos prazos para a correspondente implementação; 9.5. considerar "não mais aplicável" o item 9.3.2 do Acórdão 2689/2012-TCU-Plenário , em face das novas determinações ora prolatadas; 9.6. determinar, nos termos do art. 45 da Lei no 8.443, de 1992, que a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) promova e conclua, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência deste Acórdão, a efetiva apuração sobre o eventual dano ao erário decorrente da ocorrência de 640.460 DAP para unidades familiares e de 315 DAP para formas associativas acessarem as políticas públicas e os programas federais direcionados à agricultura familiar, diante da possibilidade de, nesse caso, ter porventura ocorrido a irregular aplicação de recursos federais sob o valor total aproximado de R$ 14,7 bilhões; devendo a Sead informar o TCU sobre o efetivo resultado dessa medida ao final do aludido prazo; (...) " Considerando que, por meio do Oficio n.o 51/2019/SAF/MAPA (Peça 18), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) solicitou a dilação dos prazos para o cumprimento das determinações proferidas pelos itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.6 do Acórdão 1197/2018-TCU-Plenário em razão da reforma administrativa empreendida por meio da Medida Provisória n.o 870, de 2019, no sentido de remanejar as competências para a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), passando-as da então Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil (Sead) para a atual Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF - criada em 25/1/2019); Considerando que, por meio do Acórdão 319/2019-TCU-Plenário do TCU decidiu prorrogar, por 120 (cento e vinte) dias, o prazo para o atendimento aos itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 1197/2018-TCU-Plenário e, por 180 (cento e oitenta) dias, o prazo para o atendimento ao item 9.6 desse acórdão; Considerando que, por meio do Ofício 524/2019/SAF/MAPA (Peça 34), a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF) encaminhou o plano de ação (Peça 33), especificando as ações a serem implementadas, além dos correspondentes responsáveis sobre o cumprimento das deliberações prolatadas no aludido acórdão; Considerando que, após a análise do feito, a SecexAgroAmbiental informou que teriam sido adotadas as providências cabíveis para o cumprimento do item 9.1 do Acórdão 1197/2018-TCU-Plenário por intermédio da suspensão das 126.134 Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP) de pessoas físicas e das 280 DAP de entidades associativas ante os indícios de irregularidade na base de dados da SAF, além do bloqueio de 1.772.055 CPF e de 325 CNPJ para a emissão de novas DAP; Considerando que a unidade técnica verificou que teriam sido adotadas as providências cabíveis para o cumprimento dos itens 9.2.4 e 9.2.5 do Acórdão 1197/2018-TCU-Plenário diante, respectivamente, das evidências apresentadas pela SAF sobre as notificações realizadas ao Ministério Público Federal, desde 2018, quando a falha, no cancelamento da DAP, teria resultado em dano ao erário ou em cometimento de crime em face, especialmente, da eventual falsidade ideológica e documental, atendendo ao art. 32 da Portaria SAF 1, de 2017, além da disponibilização de consulta pública para o acesso às informações sobre as DAP canceladas, no sítio eletrônico da SAF, a fim de promover o subjacente conhecimento aos gestores das políticas públicas na agricultura familiar para a subsequente adoção das providências aplicáveis; Considerando que a SecexAgroAmbiental indicou, ainda, o cumprimento do item 9.4.3 do Acórdão 1197/2018-TCU-Plenário , tendo sido realizada a avaliação, pela SAF, da possibilidade de gerenciar a base de dados com o registro de acessos de DAP às políticas públicas federais de agricultura familiar, informando, nesse ponto, que seria necessário o advento do novo sistema de Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) e, ainda, o desenvolvimento de Sistema Integrado de Gestão de Informações da Agricultura Familiar (SIGAF) a ser iniciado após a implementação do sistema de cadastramento; Considerando, contudo, que a unidade técnica anotou estar em cumprimento as determinações prolatadas pelos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.6, 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 1197/2018-TCU-Plenário , não tendo sido cumprido o item 9.3 do aludido acórdão, sem prejuízo, contudo, de anotar como prejudicados os itens 9.2.3 e 9.6 desse acórdão; Considerando, enfim, que a SecexAgroAmbiental emitiu o seu parecer (Peças 45 a 47) pela realização de novo monitoramento tão logo esteja implementado o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) instituído pelo Decreto n.o 9.064, de 2017, a fim de substituir a DAP para o efeito de acesso às políticas destinadas às Unidades Familiares de Produção Agrária (UFPA) e aos empreendimentos familiares rurais, estando essa ação prevista para o 2o semestre de 2021, já que a implementação desse cadastro estaria diretamente relacionada com o efetivo cumprimento das aludidas determinações do TCU; Considerando, pelo exposto, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 012.700/2017-7 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em assinalar o cumprimento das determinações proferidas pelos itens 9.1, 9.2.4, 9.2.5 e 9.4.3 do Acórdão 1197/2018-TCU-Plenário , sem prejuízo de estar "em cumprimento" as determinações prolatadas pelos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.6, 9.4.1 e 9.4.2 do aludido acórdão, além do não cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.3 desse acórdão, anotando como prejudicadas as determinações proferidas pelos itens 9.2.3 e 9.6 do Acórdão 1197/2018-TCU-Plenário , e, em sintonia com o parecer emitido neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 018.496/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexAgroAmbiental. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), para ciência e efetivo cumprimento dos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.6, 9.3, 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 1197/2018-TCU-Plenário , devendo informar o TCU sobre o efetivo resultado das medidas adotadas dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação; 1.7.2. promover por intermédio da unidade técnica, em novo processo a ser oportunamente autuado, o prosseguimento do monitoramento sobre as determinações prolatadas pelos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.6, 9.3, 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 1197/2018-TCU-Plenário ; e 1.7.3. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 012.700/2017-7 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.